Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO COMERCIAL DE FOTOGRAFIAS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O art. 5.o, XXII da Constituição da República assegura aos autores de produção intelectual o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Na mesma esteira, a Lei 9.610/98 estatui que cabe ao autor de obra literária, artística ou científica o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra, cuja utilização, por qualquer modalidade, depende de sua autorização prévia e expressa (artigos 28 e 29).
II. Na situação dos autos, restou suficientemente demonstrada a autoria da fotografia, bem como a utilização desta no sítio eletrônico da parte recorrida, com fim comercial.
III. O registro da obra não é requisito indispensável para a proteção autoral, mormente em situações como a dos autos, em que a vasta produção autoral oneraria em demasia a parte recorrente.
IV. O uso indevido da obra fotográfica, sem a autorização expressa do autor, gera o dever de indenizar materialmente, uma vez que a parte recorrente deixou de receber a pecúnia condizente com a utilização das fotos.
V. A utilização comercial não autorizada das fotografias, aliadas à ausência de identificação do autor da obra, configura violação ao disposto no artigo 79, §1o, da lei 9.610/98 e caracteriza dano moral, que decorre da própria violação do direito de autor e dispensa prova do reflexo em outras órbitas do direito de personalidade da parte afetada. Por consequência, impõe-se a compensação do dano moral perpetrado.
VI. Por fim, tendo em vista a expressa insurgência da parte requerente quanto à manutenção das referidas fotografias, cabível o pedido de retirada.
VII. Recurso conhecido e provido para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de indenização por dano material, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros moratórios desde a citação; de compensação por dano moral, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do ilícito (Súmula 54/STJ); bem como na obrigação de retirar a fotografia do autor de seu sítio eletrônico, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).